Tribunal: TJBA
Processo: 8058066-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058066-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: CRINAURIO NUNES DO NASCIMENTO Advogado(s):ROGERIO FERREIRA MOTA FILHO, LIVIA FRAGA LIMA NASCIMENTO D MORAIS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA (ASTREINTES). TEMA 1000/STJ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. IDOSO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre exibição de documento ou coisa, nos termos do art. 1.015, VI, do CPC. II - A tese firmada no Tema 1000/STJ condiciona a imposição de multa à tentativa prévia de medidas coercitivas, salvo comprovada resistência ilegítima da parte à ordem judicial. III - A inércia injustificada do agravante, que por mais de uma década não atendeu pedido administrativo e judicial, sem prova da impossibilidade técnica, legitima a imposição de astreintes. IV - A multa cominatória possui natureza inibitória e visa a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. V - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058066-79.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada CRINAURIO NUNES DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.